Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716025-55.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO, ROSIMAR ANTONIO RICARDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. INGRESSO NO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE. PARTICIPAÇÃO RESTRITA A PRAÇAS SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO APRECIADA PELO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. VEDAÇÃO À PROMOÇÃO PER SALTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. 1. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando o objeto da demanda e enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 2. O Edital n. 17/2022 tornou pública a abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo critério de mérito intelectual. As normas editalícias estabelecem que, para o provimento das vagas, serão selecionados somente os Subtenentes da ativa, constantes na readequação dos Limites Quantitativos de Antiguidades (LQA) dos Subtenentes. 3. O art. 79 da Lei n. 12.086/09, com redação dada pela Lei n. 13.459/2017, dispõe sobre as regras para ingresso da Praça nos Quadros de Oficiais do CBMDF, no posto de Segundo-Tenente. 4. Para esclarecer as medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação visando à seleção para o Curso Preparatório de Oficiais previsto no art. 79 da Lei n. 12.086/2009, o Comandante-Geral do CBMDF realizou consulta ao TCDF, que, em 23/2/2022, proferiu a Decisão n. 408/2022, na qual a Corte de Contas estabeleceu: “onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo- Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. 5. Com base no princípio da hierarquia (art. 42 da CF e art. 61 da Lei n. 7.479/1986), na vedação à promoção per saltum e na Decisão n. 408/2022 do TCDF, conclui-se que o ingresso no Quadro de Oficiais, no posto de Segundo-Tenente, como previsto no art. 79, caput, da Lei n. 12.086/2009, se refere apenas aos Praças Subtenentes. Assim, não se constata ilegalidade ou abusividade na disposição do Edital n. 17/2022, o qual previu que o processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas do CBMDF, pelo critério de mérito intelectual, se limita aos Subtenentes da ativa. 6. Cabe destacar que a apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ACP n. 0704128-30.2022.8.07.0018 – que também trata sobre o Edital n. 17/2022 – foi parcialmente provida para afastar a declaração de nulidade da Decisão n. 408/2022 do TCDF e para manter a interpretação de que apenas os Subtenentes podem participar dos processos seletivos para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF, para acesso ao posto de Segundo-Tenente (Acórdão 1690542, 07041283020228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023). 7. Registre-se, ainda, que a apelação dos autores não trata sobre o pedido de realização de prova escrita, em substituição à avaliação curricular, para o ingresso no Curso Preparatório de Oficiais pelo critério do mérito intelectual, razão pela qual essa matéria não foi alcançada pelo efeito devolutivo previsto no art. 1.013, caput, do CPC. Mesmo que assim não fosse, seria inviável determinar a realização de outro método de avaliação para a seleção regida pelo Edital n. 17/2022, considerando que o respectivo Curso já se encerrou. 8. Verifica-se que o valor da causa é baixo e, se utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, representaria quantia irrisória, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da profissão. Por esse motivo, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por meio da apreciação equitativa, com base no art. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada no julgamento do Tema 1.076/STJ. Sentença reformada nesse ponto. 9. Apelações conhecidas. Apelo dos autores desprovido. Recurso do Distrito Federal provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 79, caput, incisos I ao V, da Lei 12.086/2009, argumentando de não ter sido observada a determinação legislativa de assegurar a participação de todas as praças que cumprirem os requisitos legais para ingressarem no quadro de oficiais intendentes, condutores, músicos e manutenção, pois teria restringido a participação no certame aos Subtenentes, o que estaria em desacordo com o critério do mérito intelectual. Alega ser ilegal a limitação à categoria de subtenentes para o processo seletivo destinado ao ingresso no quadro de oficiais. Afirma que a palavra “praça”, contida no referido dispositivo legal abrange as categorias Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam os paradigmas para a demonstração do dissídio. Nas contrarrazões a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 79, caput, incisos I ao V, da Lei 12.086/2009, tendo em vista que a controvérsia foi dirimida pelo órgão colegiado com enfoque constitucional e infraconstitucional, porém os recorrentes não interpuseram recurso constitucional, e “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.986.647/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Igual sorte colhe o apelo especial quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto, repise-se, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017